Tribunal: CARF
Processo: 19515.722264/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/12/2007
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INAPLICABILIDADE.
Por se tratar de fatos geradores distintos não há que se falar em julgamento simultâneo. Tendo em vista que o julgamento de um caso não irá prejudicar o do outro.
PRELIMINAR. CONEXÃO. SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE.
Não há norma regimental que imponha o sobrestamento de processo conexo a outro, ou julgamento em conjunto, quando inexiste matéria prejudicial ao julgamento dos feitos.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF no 148).
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
EXAME DA ESCRITURAÇÃO CONTABIL. IRREGULARIDADES. AFERIÇÃOINDIRETA.
Se no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que acontabilidadenãoregistrao movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, as contribuições devidas serão apuradas poraferiçãoindireta, lançando-se a importância que reputar devida, cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova em contrário.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722264/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.814 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
RONE ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E PARTICIPAÇÕES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/12/2007
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INAPLICABILIDADE.
Por se tratar de fatos geradores distintos não há que se falar em julgamento
simultâneo. Tendo em vista que o julgamento de um caso não irá prejudicar o
do outro.
PRELIMINAR.
CONEXÃO.
SOBRESTAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE.
Não há norma regimental que imponha o sobrestamento de processo conexo a
outro, ou julgamento em conjunto, quando inexiste matéria prejudicial ao
julgamento dos feitos.
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722264/2012-98
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722264/2012-98

PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar
devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
EXAME
DA
ESCRITURAÇÃO
CONTABIL.
IRREGULARIDADES.
AFERIÇÃOINDIRETA.
Se no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que acontabilidadenãoregistrao movimento
real da remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, as
contribuições devidas serão apuradas poraferiçãoindireta, lançando-se a
importância que reputar devida, cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova em
contrário.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722264/2012-98

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
Pois bem. Compõem o processo 19515.722264/2012-98, os autos de infração,
lavrados em 18/10/2012:
 AI 37.386.070-6, no valor de R$ 3.375.433,65, referente à contribuição da
empresa incidente sobre valor pago ao sócio Ronaldo José Neves de Carvalho,
no período de janeiro a dezembro de 2007, a título de pro-labore.
 AI 37.386.069-2 (CFL 68), pois deixou a empresa de declarar em GFIP valor
de pro-labore pago ao sócio Ronaldo José Neves de Carvalho, infringindo a
Lei 8.212/1991, artigo 32, § 5o, c/c Regulamento da Previdência Social RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/1999, artigo 225, inciso IV, § 4o.
Em decorrência da infração foi aplicada multa no valor de R$ 9.702,72, com base
na Lei 8.212/1991, artigo 32, § 5o, vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, e RPS,
artigo 284, inciso II e 373, tendo sido observados o § 4o do citado artigo 32 e 106, inciso II,
alínea “c”, do Código Tributário Nacional.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 447 a 469, a fiscalização da pessoa
jurídica deu-se em consequência do trabalho fiscal desenvolvido junto ao sócio-administrador,
Sr. Ronaldo José Neves de Carvalho. Durante o desenvolvimento das atividades fiscais, o
contribuinte não comprovou o pagamento envolvido na aquisição de imóveis, com destaque para
os localizados a Av. Pedro Cardoso – 325 – São Paulo-SP e Rua Conselheiro Moreira de Barros,
902, São Paulo-SP, bem como a regularidade quanto à isenção de imposto de renda de lucros
recebidos no ano de 2007.
No item V do relatório fiscal, a fiscalização transcreve os motivos pelos quais não
considerou a contabilidade da empresa confiável e suficiente à comprovação dos fatos alegados
pelo contribuinte quanto à origem dos recursos usados na compra dos imóveis supracitados, bem
como demonstrou a não obediência por parte da pessoa jurídica à legislação comercial, nessa
incluída as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade.
Dentre os motivos citados pela fiscalização para não aceitação da contabilidade
como suficiente para comprovar as alegações do contribuinte, destaca-se:
[...] quatro escriturações contábeis da empresa RONE foram apresentadas à fiscalização,
o que por si só demonstra a sua falta de confiabilidade, em virtude de ser um livro
escriturado fora das normas contábeis editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Com relação aos erros apontados na escrituração, seja pela Empresa seja pelo seu sócio-
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722264/2012-98

administrador, é certo que incorreções em lançamentos não devem ser corrigidas da
forma efetuada. [...]
[...] o primeiro livro Diário apresentado à fiscalização indicava que o pagamento de
lucros teria ocorrido no dia 31/12/2007, no valor de R$ 9.205.671,03. Os comprovantes
que foram disponibilizados à fiscalização a título de pagamento de lucro, entretanto,
demonstravam que os pagamentos ocorreram em todos os meses do ano.
Assim, a escrituração diverge dos documentos que lhe dariam causa, o que a torna
imprestável para sua finalidade, no caso a isenção dos valores pagos pela Pessoa
Jurídica à pessoa de seu sócio-administrador.
O saldo da conta contábil “Banco Bradesco”, pelas normas de contabilidade, deveria,
necessariamente, ser objeto de conciliação em todos os meses do ano, demonstrando a
real situação patrimonial da Pessoa Jurídica, em conformidade com o artigo 5o do
Decreto-lei 486/69. (demonstra-se à fls 459 do relatório fiscal, as diferenças encontradas
na conta 11102002 – Banco Bradesco no razão da contabilidade registrada,
respectivamente, em 16/6/2008, 20/3/2012 e 13/9/2012).
[...] com relação ao segundo Livro Diário escriturado pela empresa, um fato, que se
repetiu nas duas escriturações que a sucederam, merece destaque: foi nele incluído um
lançamento a título de lucros acumulados/lucros a distribuir no valor de R$
3.770.000,00. [...]
Com relação à escrituração, ainda, analisar-se-á a venda que teria ocorrido pela Pessoa
Jurídica ao sócio-administrador dos dois imóveis anteriormente referidos neste Termo.
Ambos os imóveis, segundo as Escrituras de Compra e Venda anexadas ao Processo do
Auto de Infração, teriam sido alienados em 16/03/2007 e conforme os mesmos
documentos públicos haviam sido quitados até aquela data. Posto isto, descreve-se a
escrituração: nos dois primeiros livros diários, os registros contábeis das duas vendas
encontram-se feitos no dia 31/03/2007 e os valores, R$ 220.000,00 e R$ 938.450,00,
teriam sido “creditados” (depositados) na conta corrente do Banco Bradesco.
Os comprovantes de efetivação do pagamento na aquisição dos imóveis pelo sócio
administrador foram solicitados nos Termos de Intimação do dia 26/10/2011 e, em
01/03/2012, ele apresentou as Escrituras de Compra e Venda e cópia de folha do Livro
Diário da Pessoa Jurídica RONE como comprovante do efetivo pagamento. Em tal
cópia, está registrado, conforme exposto anteriormente, o recebimento dos valores de
R$ 220.000,00 e R$938.450,00, por parte da Pessoa Jurídica, no Banco Bradesco, no
dia 31/03/2007. Ratificando: a escrituração contábil, e somente ela, foi apontada como
elemento de prova pelo contribuinte da efetivação do pagamento envolvido na aquisição
dos imóveis.
Em 02/08/2012, data em que o sócio-administrador apresentou um Terceiro Livro
Diário à fiscalização, o lançamento contábil da venda do imóvel, alienado por
R$220.000,00, teve sua data alterada e o documento base para o lançamento seria a
informação de que o valor de aquisição foi transferido à Pessoa Jurídica em dinheiro
que o sócio-administrador possuía em seu poder. Assim, o registro da entrada da quantia
no patrimônio da Pessoa Jurídica também teve a conta contábil modificada, passando da
conta “BANCO BRADESCO” para a conta “CAIXA”. Com relação ao imóvel que teria
sido adquirido por R$ 938.450,00, o sócio-administrador afirmou que os comprovantes
haviam sido perdidos.
No tocante a esta última alienação/aquisição, em 13/09/2012, considerando a Auditoria
na Pessoa Jurídica aqui autuada, foi apresentada, conforme já descrito, uma quarta
contabilidade e dois depósitos totalizando R$ 575.000,00, estes últimos, segundo a
empresa RONE, seriam os “comprovantes encontrados em nosso arquivo..”. Nesta
quarta escrituração, a venda do imóvel foi registrada no dia 12/03/2007, e não na data
da escritura – 16/03/2007 – tendo como contra partida “Contas a Receber” e os
lançamentos de recebimento nos dias dos depósitos: 12/03/2012 (R$ 520.000,00) e
15/03/2007 (R$ 55.852,00). O valor de R$ 382.598,00, diferença entre o valor da
alienação constante da Escritura e os valores da soma dos depósitos, teria sido recebido
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722264/2012-98

pela Pessoa Jurídica no decorrer do ano. Não foi possível precisar a data exata, pois o
contribuinte não apresentou nenhum outro comprovante e o histórico de lançamentos
dos valores recebidos, registrados na conta mencionada, também não obedeceu às
normas contábeis, não ficando claro o evento registrado nos lançamentos - não é feita a
referência sobre o imóvel cujo recebimento foi formalizado através do lançamento,
constando apenas “VR REF RECEBIMENTO SALDO FINAL VENDA DO
IMÓVEL”. [...]
Considerando os fatos narrados nos quatro últimos parágrafos, os lançamentos contábeis
referentes à venda dos imóveis não têm elementos probantes que os embasem, e,
também pelos fatos anteriormente demonstrados, a escrituração, ou escriturações, não
pode merecer crédito. A situação patrimonial da empresa registrada nos livros
contábeis, especificamente a conta contábil “BANCO BRADESCO”, se mostra,
novamente prejudicada, pois a falta de comprovação de recebimento dos valores
envolvidos nas alienações, e, em virtude disso, que tais valores não teriam sido
depositados na conta corrente do Banco citado, traria como resultado a falta de recursos
para o pagamento de “Lucros Distribuídos”, em 01/04/2007, para o sócio, precisamente
a quantia de R$ 521.283,14, já que, conforme se verifica na folha 2 do segundo livro
Razão Analítico, apresentado em 28/03/2012, o saldo na conta, após o pagamento, seria
de R$ 637.166,85 e a entrada na conta “BANCO BRADESCO” das duas alienações
totalizou a quantia de R$ 1.158.450,00. Está, também através deste fato, demonstrada a
imprestabilidade da Escrituração para os objetivos a que ela se propôs durante a Ação
Fiscal.
A título de demonstração de outras impropriedades presentes na escrituração,
verificamos que, conforme Balanço presente no ultimo diário disponibilizado à
fiscalização, consta registrado no Ativo Permanente Imobilizado da Pessoa Jurídica o
valor de R$ 32.792.592,91 referente a Imóveis e o valor de R$ 136.315,00 referente a
Veículos. Nos quatro Livros Diários disponibilizados à fiscalização, não há nenhum
registro de despesa de depreciação, o que torna, também por isso, invalidada a apuração
de resultados da empresa.
Todos os rendimentos pagos pela pessoa jurídica a título de lucros foram
considerados como rendimentos tributáveis – exceção feita aos valores correspondentes à base
de cálculo presumida do IRPJ, diminuída de todos os tributos – devido à falta de comprovação
do preenchimento do requisito para caracterização da isenção, como demonstrado às fls. 463 e
464.
Foi aplicada a multa de ofício, no percentual de 24%, por ser mais benéfica ao
contribuinte, conforme demonstrativo de fl. 467.
O contribuinte teve ciência das autuações em 24/10/2012, fl 483, e apresentou
impugnações em 23/11/2012, fls. 487 a 532 (AI 37.386.069-2) e fls. 635 a 681 (AI 37.386.070-
6) com as mesmas razões:
PRELIMINAR
1. Em preliminar, alega a necessidade de julgamento simultâneo com o MPF
0819000/01835/11 (processo administrativo 19515.722258/2012-31), MPF
0819000/04178/12 (processo administrativo 19515.722261/2012-54) e Comprot
19514.722264/2012-98 – Debcad 37.386.070-6 (fls 489/494), haja vista a
conexão existente entre ambos.
INSUBSISTÊNCIA NO TRABALHO FISCAL. Nulidade do auto de infração
com base em ofensa ao princípio da verdade material
2. Alega nulidade dos autos de infração por cerceamento do direito de defesa e
contraditório.
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722264/2012-98

3. Diz que como apresentou, mensalmente, resultado positivo em 2007, poderia
distribuí-lo ao sócio, sendo que o valor distribuído não é base para as cobranças
de imposto de renda e tampouco de contribuição previdenciária. Não poderia o
auditor fiscal exigir contribuição previdenciária sobre tal valor tampouco multa
por falta de entrega de GFIP.
4. Argumenta que o auditor fiscal ao lavrar as autuações não observou os requisitos
previstos nos artigos 142 do CTN, 10 e 59 do Decreto 70.235/1972, devendo o
trabalho fiscal ser refeito.
IMPROCEDÊNCIA TOTAL DAS AUTUAÇÕES
5. Argui que nenhum valor é devido a título de contribuição previdenciária ou de
multa porque os valores pagos ao sócio Ronaldo José Neves de Carvalho durante
o ano de 2007 referem-se à distribuição de lucros e não a pro-labore, como
provam os documentos apresentados à fiscalização e os que anexa na
impugnação.
6. Diz que comprovou os rendimentos que envolvem a alienação dos imóveis
situados a Av. João Pedro Cardoso e R. Conselheiro Moreira de Barros, que é
optante do regime de tributação com base no lucro presumido, que possui
contabilidade idônea, que sobre o lucro distribuído não incide contribuição
previdenciária (artigo 201, § 1o do RPS/1999) e que atendeu todas as intimações
direcionadas ao impugnante.
7. Assevera que as correções feitas no livro diário não têm o condão de desqualificar
a contabilidade da empresa nem para que se considere os rendimentos pagos a
título de distribuição da conta lucros como pro-labore, exigindo contribuição
previdenciária e multa por falta de informação em GFIP.
8. Transcreve às fls. 499 a 532 (impugnação ao AI 37.386.069-2) e fls. 647 a 673
(impugnação ao AI 37.386.070-6), as razões que apresentou no processo
19515.722261/2012-54, de onde se extrai:
9. Aduz que não está obrigada a manter escrituração com base na legislação
comercial, mas tão somente o livro caixa, tendo em vista que é tributado pelo
lucro presumido, conforme artigo 45, parágrafo único, da Lei 8.981/1995.
10. De acordo com o livro caixa, cujos valores partiram dos lançamentos do livro
diário apresentado à fiscalização em 10/9/2012, pode-se comprovar que sempre
teve saldo em caixa (banco) para poder pagar todas as despesas da empresa bem
como o lucro pago ao sócio.
11. Alega que esse livro juntamente com o livro diário e o livro razão já apresentados
à fiscalização e com os balanços anexados com a impugnação, comprovam que a
defendente apresentou resultado positivo mensalmente no ano de 2007, e,
portanto, podia – como fez – distribuir resultado a título de rendimento não
tributável (art. 10 da Lei 9.249/1995).
12. Argumenta que no caso em tela, a apuração do lucro presumido decorreu da
aplicação do percentual de 32% sobre a receita bruta auferida pela empresa. A
periodicidade dessa exação em regra é trimestral. Poderia a legislação admitir que
apenas o valor oferecido à tributação por presunção (32% da receita bruta,
deduzido o valor do IRPJ) fosse distribuído sob a forma de dividendos isentos,
mas não o fez.
13. Citando os artigos 662 do RIR/1999 e 48, § 2o, inciso II, da Lei 9.245/1997, diz
que o contribuinte pode receber dividendos isentos em montante superior a 32%,
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722264/2012-98

desde que a escrituração contábil e fiscal da pessoa jurídica ateste sua existência,
como é o caso do impugnante.
14. Entende que o único requisito exigível para a validade da distribuição antecipada
de dividendos, sob o ponto de vista lógico, constitucional e infraconstitucional, é
a demonstração da existência de resultado, que seja suficiente, relativamente ao
quanto distribuído, conforme registro contábil, o que foi atendido pelo
impugnante.
15. Identifica nas impugnações apresentadas contra os autos de infração 37.386.069-2
(fls. 509 a 516) e AI 37.386.070-6 (fls. 657 a 664), lançamentos do livro caixa
(elaborado a partir do livro diário), atestando dia a dia os pagamentos e
recebimentos do impugnante, como forma de demonstrar o lucro do período.
16. Argui que jamais distribuiu lucro sem respaldo em reserva de lucro de período-
base anterior. A apuração trimestral do lucro efetivo, como não poderia ser
diferente (sob o ponto de vista lógico-matemático) reafirma a suficiência do
resultado disponível, em cada trimestre, para distribuição.
17. Acrescenta que partindo do livro diário apresentado à fiscalização em 10/9/2012,
pode-se comprovar que a defendente sempre teve saldo em caixa (banco) para
pagar todas as despesas da empresa bem como o lucro distribuído ao sócio.
18. Afirma que é regular e idônea a escrituração contábil do impugnante.
19. Ressalta que lavratura do auto de infração decorreu, exclusivamente da não
observância – segundo a fiscalização – da Resolução CFC 1.330/11 e da
Instrução DNRC 107/08 que sequer se aplicam a fatos ocorridos no ano de 2007
e não da insuficiência de resultado disponível.
20. Alega que a fiscalização não pode deixar de reconhecer a regularidade de sua
escrituração porque foram feitas algumas correções nos lançamentos contábeis,
correções que visam apenas reordenar a distribuição de lucros.
21. Diz que apenas eventuais antecipações que não encontram guarida no
encerramento do exercício é que estariam sujeitos ao IRPF (cita os artigos 48, §
2o, II, da IN 93/97 e 10 da Lei 9.245/95).
22. Entende que os valores recebidos devem ser tidos à conta de distribuição de
lucros (ainda que antecipados) e não de pro-labore.
23. Diz que o próprio fiscal manteve os resultados trimestrais como declarados pela
defendente ao montar o quadro que sustentou a cobrança do imposto (fl. 16 do
relatório fiscal).
24. Aduz que o pagamento de lucro ao sócio está ao abrigo da isenção prevista no
artigo 10 da Lei 9.245/1995.
25. Argumenta que apesar da prática de efetuar a distribuição de lucros apenas uma
vez por ano, não existem impedimentos para que tal distribuição seja realizada
em períodos menores desde que haja o levantamento das demonstrações de
resultado do exercício a que se refira a distribuição.
26. Cita acórdão do Carf e do Tribunal Regional Federal às fls. 520/523 (AI
37.386.070-6) e fls. 669/671 (AI 37.386.070-6).
CONSIDERAÇÕES FINAIS E PEDIDOS
27. Diz que em momento algum o auditor fiscal desqualificou o resultado da empresa
apresentado trimestralmente através da DIPJ 2008/2007, utilizando-se inclusive
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722264/2012-98

desse documento para apurar o lucro presumido e assim lançar as cobranças
contra a defendente.
28. Alega que não há que se falar em falta de pagamento de contribuição
previdenciária e tampouco procede a cobrança da multa pela falta de informação
em GFIP, pois os valores pagos pela defendente ao sócio não configuram pro-
labore.
29. Pretende que ante as provas apresentadas, seja revisto o lançamento fiscal.
30. Aduz que as provas documentais apresentadas demonstram a ausência de má fé e
de prejuízo ao erário, o que pode ser demonstrado pela conversão do julgamento
em diligência.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
31. Alega que quando recebeu a autuação em 24/10/2012, o direito de se constituir o
crédito previdenciário já estava decaído até a competência setembro/2007,
conforme artigo 150, § 4o, do CTN.
32. Requer seja declarada a nulidade do auto de infração, preliminarmente, ou quanto
ao mérito seja julgada a autuação improcedente e que seja considerado extinto o
crédito lançado.
33. Citando o artigo 18 do Decreto 70.235/1972, pede a realização de diligência ou
perícia, indicando perito e formulando quesitos às fls. 531/532 (AI 37.386.069-2)
e fls. 679/680 (AI 37.386.070-6).
34. Protesta por todos os meios de prova, além da já requerida, juntada de
documentos e sustentação oral.
35. Informa o endereço de seus patronos à fl. 532 (AI 37.386.069-2) e fl. 681
(37.386.070-6).
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 932 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/12/2007
JULGAMENTO SIMULTÂNEO. TRIBUTOS DIVERSOS.
Quando todos os elementos necessários ao julgamento do processo estiverem presentes
nos autos, não há necessidade de se aguardar que seja proferida decisão em processos
relativos a tributos diversos.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura ofensa ao princípio da ampla defesa e contraditório se o conhecimento
dos atos processuais pelo autuado e o seu direito de resposta encontram-se plenamente
assegurados.
DECADÊNCIA.
Aplica-se o disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional - CTN, quando
ocorrer lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo não tenha
antecipado o pagamento.
AFERIÇÃO INDIRETA.
A base de cálculo das contribuições pode ser indiretamente aferida se no exame da
escrituração contábil ou de qualquer outro documento do sujeito passivo, a fiscalização
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722264/2012-98

constatar que a contabilidade não registra o movimento real da remuneração dos
segurados a seu serviço, da receita, ou do faturamento e do lucro.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive documentais, no contencioso administrativo, deve
ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas na legislação.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 951 e ss),
reiterando os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Do pedido de intimação pessoal do patrono.
O contribuinte, em seu petitório recursal, protesta pela intimação pessoal de seu
patrono. Para tanto, requer sejam as intimações e notificações referentes ao presente processo,
expedidas em nome do seu advogado.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria n° 343/2015,
por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722264/2012-98

horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
3. Preliminares.
3.1. Julgamento simultâneo.
Inicialmente, o sujeito passivo requer o julgamento simultâneo dos Processos
19515.722261/2012-54 (falta de retenção do IRRF relativa aos rendimentos tributários pagos
pela autuada ao Sócio Ronaldo José Neves de Carvalho) e 19515.722258/2012-31 (IRPF lavrado
contra o sócio Ronaldo José Neves de Carvalho) que decorreram da mesma ação fiscal.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Cumpre destacar que os autos de infração 37.386.070-6 e 37.386.069-2 que
compõem o presente processo foram emitidos em decorrência do procedimento de fiscalização
do IRRF e contribuição empresa/empregador, no período de 01/2007 a 12/2007, determinado
pelo Mandado de Procedimento Fiscal – MPF 08.1.90.00-2012-04178-4, fl. 3.
Citado procedimento fiscal culminou com a lavratura dos autos de infração em
tela relativos a contribuição previdenciária e multa por descumprimento de obrigação acessória
(não declarar fato gerador em GFIP), e da autuação por falta de retenção do IRRF relativa aos
rendimentos tributários pagos pela autuada ao Sócio Ronaldo José Neves de Carvalho (Comprot
19515.722261/2012-54). O outro processo mencionado na defesa (o de no 19515.722258/2012-
31) refere-se ao AI IRPF lavrado contra o sócio Ronaldo José Neves de Carvalho, em
19/10/2012, e decorreu do MPF 08.1.90.00-2011-01835-5.
A esse respeito, cabe pontuar que já sobreveio decisão definitiva nos autos do
Processo no 19515.722258/2012-31, em sessão realizada no dia 12 de março de 2019, por meio
do Acórdão n° 2402-007.064, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Segunda
Seção de Julgamentos deste Conselho e que, por sua vez, negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado pelo sócio Ronaldo José Neves de Carvalho. É ver a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
ISENÇÃO. LUCROS DISTRIBUÍDOS. LUCRO PRESUMIDO.
Somente são isentos do imposto de renda os lucros distribuídos até o limite do lucro
presumido, líquido de impostos e contribuições, ou quando comprovada a
disponibilidade de lucro superior ao lucro presumido por escrituração mantida em
conformidade com as leis comerciais.
IMÓVEIS.
TRANSFERÊNCIA
PARA
SÓCIO.
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
A transferência de imóvel da empresa para o sócio-administrador representa
rendimentos tributáveis do sócio quando não comprovada a operação ou negócio não
tributável.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO – APD. SALDO POSITIVO
NO MÊS DE DEZEMBRO. APROVEITAMENTO NO ANO SEGUINTE.
COMPROVAÇÃO.
Somente pode ser aproveitado no ano subsequente, o saldo de disponibilidade que
constar na DAA do ano anterior, devidamente lastreado em documentação hábil e
idônea com aptidão de lhe comprovar a origem, de modo a impedir “geração
espontânea” de patrimônio não antes reconhecido como havido pelo próprio
contribuinte.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722264/2012-98

Em relação ao Processo n° 19515.722261/2012-54 e que diz respeito à falta de
retenção do IRRF relativa aos rendimentos tributários pagos pela autuada ao Sócio Ronaldo José
Neves de Carvalho, pendente de distribuição, de competência da 1a Seção de Julgamento deste
Conselho, cabe pontuar que não há no Decreto 70.235/1972 que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, dispositivo que imponha/determine o sobrestamento de processo a outro,
ainda que guardem relação de conexão, bem como o julgamento deles em conjunto, quando
inexiste matéria prejudicial ao julgamento dos feitos.
Cabe observar, inclusive, que o presente processo e o de no 19515.722261/2012-
54, estão em estágios bem distintos e, por essa razão, não há nenhum sentido que o julgamento
deste recurso fique paralisado, aguardando a chegada de outro processo que sequer se sabe se já
foi objeto de julgamento em primeira instância.
A propósito, os fundamentos dos autos de infração são absolutamente diferentes,
enquanto no Processo n° 19515.722261/2012-54 está se questionando a falta de retenção do
IRRF relativa aos rendimentos tributários pagos ao sócio Ronaldo José Neves de Carvalho, no
presente processo se discute a à contribuição da empresa incidente sobre valor pago ao sócio
Ronaldo José Neves de Carvalho, no período de janeiro a dezembro de 2007, a título de pró-
labore, bem como a respectiva obrigação acessória de declarar tais valores em GFIP.
Nada impede, pois, o regular julgamento do presente processo, da mesma forma
que nada impede que nos autos do processo mencionado, a autoridade julgadora, com o intuito
de guardar harmonia e coerência entre as decisões do CARF, acate os argumentos de decidir
tecidos nos presentes autos. Tal fato representa até maior garantia para o contribuinte, que se
beneficiará com duas apreciações eventualmente diversas e poderá harmonizá-las em instância
de recurso.
Entendo, portanto, ser incabível o sobrestamento do andamento dos autos ou o
julgamento em conjunto, seja em razão de a legislação que regula o processo administrativo-
fiscal não autorizar a pretendida suspensão do trâmite processual, seja em face do princípio da
oficialidade que obriga a Administração Tributária a impulsionar o processo até sua decisão
final, seja pelo fato de os processos serem de competências distintas no âmbito deste Conselho.
Dessa forma, rejeito o pedido de julgamento simultâneo ventilado pelo recorrente.
3.2. Nulidade da decisão recorrida e do lançamento.
Preliminarmente, o sujeito passivo alega que a decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento de Belo Horizonte (MG), teria deixado de analisar a prova
documental juntada com as impugnações, estando eivada, portanto, de nulidade que fere o
princípio de ampla defesa, garantido ao contribuinte, princípio esse que norteia o Processo
Administrativo Fiscal.
Requer, portanto, que a decisão recorrida seja anulada para que sejam apreciados
os documentos juntados com as impugnações e que, no seu entendimento, comprovariam o
direito da Recorrente, no sentido de que os pagamentos que fez ao seu sócio no exercício
fiscalizado de 2007, não são tributáveis porque não se tratavam de pró-labore.
Ademais, alega que não teria ocorrido a observância por parte do agente fiscal e
dos julgadores "a quo" a verificação da ocorrência do fato gerador correspondente, merecendo
ser refeito o trabalho fiscal, para que se apure que o pagamento efetuado ao sócio se refere a
distribuição de lucro e não pró-labore.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722264/2012-98

Constato que a decisão de piso enfrentou a argumentação tecida pelo recorrente e
examinou a documentação acostada aos autos, deixando consignado que o pleito do contribuinte
não encontraria amparo, em razão de não ter trazido aos autos elementos suficientes para a
alteração dos valores lançados, ou seja, considerou insuficiente a prova apresentada para
comprovar as alegações de defesa.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação
de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos
os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância,
eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Ademais, também não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ao contrário do que arguido pelo recorrente, vislumbro que o ato administrativo
de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à
conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com as razões
apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação que
entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a apuração do tributo devido com a
demonstração constante no Auto de Infração.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Ante o exposto, destaco que não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos
autos, seja do lançamento tributário a que se combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo
sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
4. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722264/2012-98

O contribuinte, em seu recurso, insiste na decadência parcial do crédito tributário,
até a competência setembro de 2007, levando em consideração que teria recebido a autuação em
24/10/2012, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
A DRJ afastou a decadência pleiteada, por entender que não houve antecipação do
pagamento do tributo ora lançado, ainda que parcial, aplicando-se, portanto, o disposto no CTN,
artigo 173, inciso I.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, relativo ao período de apuração 01/01/2007 a 31/12/2007, bem
como auto de infração por descumprimento de obrigação acessória por ausência de declaração
dos referidos fatos geradores em GFIP (CFL 68), tendo o contribuinte sido intimado acerca do
lançamento, no dia 24/10/2012 (e-fl. 486).
Inicialmente, no caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação
acessória não há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo. Assim,
para fins de contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral contida no art. 173,
inciso I do CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Em outras palavras, no caso de lançamento de obrigação acessória a
regra decadencial a ser aplicada é a do art. 173, I do CTN, uma vez que não há pagamento
parcial de multa por obrigação acessória, de modo que não é aplicável a regra decadencial do no
art. 150, § 4o, do CTN ou da Súmula CARF n. 99.
A propósito, é de se destacar a Súmula CARF no 148, in verbis:
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722264/2012-98

Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
Assim, uma vez que o sujeito passivo, foi cientificado do lançamento no dia
24/10/2012 (e-fl. 486), não há que se falar em decadência da obrigação acessória lançada, em
razão da aplicação do art. 173, I, do CTN.
Já em relação à exigência de Contribuições Previdenciárias, para aplicar o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão, é de extrema relevância, a
constatação da existência ou não de antecipação de pagamento, o que influencia, decisivamente,
na contagem do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo artigo 173, I, ambos do
CTN.
Assim, de acordo com o entendimento Superior Tribunal de Justiça, na hipótese
em que o contribuinte efetuar o pagamento antecipado, o prazo decadencial se encerra depois de
transcorrido 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do artigo 150, § 4o, do CTN.
A propósito, cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha
sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente
exigida no auto de infração (Súmula CARF n° 99).
Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para se constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos moldes do artigo 173, I, do
CTN. Em outras palavras, caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem
do prazo decadencial das contribuições previdenciárias rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN
(Súmulas CARF n° 72 e 106).
No caso em apreço, apesar da juntada de inúmeros documentos nos autos, não
vislumbro como comprovada a antecipação de pagamento, ainda que parcial. Nesse sentido, o
prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário em epígrafe, sujeito ao lançamento
por homologação, deve ser contado com base no art. 173, inciso I, do CTN, eis que não
comprovada a existência de pagamento antecipado.
Dessa forma, diante da ausência de constatação da antecipação de pagamento,
cujo ônus o sujeito passivo não se desincumbiu, deve ser aplicada a regra insculpida no art. 173,
inciso I, do CTN.
Considerando-se que os créditos relativos à competência 01/2007 só poderiam vir
a ser objeto de lançamento fiscal a partir do seu vencimento, que ocorreu na competência
02/2007, o termo inicial do prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito é o primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído, ou seja, o dia
01/01/2008; portanto, tinha a Administração Tributária cinco anos para efetuar o lançamento de
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722264/2012-98

ofício, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, ou seja, de 1°/01/2008 a 31/12/2012.
Assim, uma vez que o sujeito passivo, foi cientificado do lançamento no dia
24/10/2012 (e-fl. 486), e o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de Contribuições
Previdenciárias, relativo ao período de apuração 01/01/2007 a 31/12/2007, não há que se falar
em decadência do crédito tributário, pelo art. 173, I, do CTN.
Tem-se, pois, que não constato nos autos a documentação comprobatória e nem
mesmo os demonstrativos arrolados pela fiscalização permitem compreender neste sentido,
sobretudo considerando que não houve apropriação de GPS em nenhuma competência.
A propósito, por se tratar de matéria controvertida, levando em consideração,
ainda, que o recorrente teve oportunidade de tecer maiores esclarecimentos a esse respeito,
inclusive juntando a documentação necessária em seu recurso, mas, em contrapartida, limitou-se
a reproduzir o teor de sua impugnação.
Dessa forma, afasto a alegação de decadência suscitada pelo recorrente.
5. Mérito.
Conforme narrado, de acordo com o relatório fiscal de fls. 447 a 469, a
fiscalização da pessoa jurídica deu-se em consequência do trabalho fiscal desenvolvido junto ao
sócio-administrador, Sr. Ronaldo José Neves de Carvalho. Durante o desenvolvimento das
atividades fiscais, o contribuinte não comprovou o pagamento envolvido na aquisição de
imóveis, com destaque para os localizados a Av. Pedro Cardoso – 325 – São Paulo-SP e Rua
Conselheiro Moreira de Barros, 902, São Paulo-SP, bem como a regularidade quanto à isenção
de imposto de renda de lucros recebidos no ano de 2007.
No item V do relatório fiscal, a fiscalização transcreve os motivos pelos quais não
considerou a contabilidade da empresa confiável e suficiente à comprovação dos fatos alegados
pelo contribuinte quanto à origem dos recursos usados na compra dos imóveis supracitados, bem
como demonstrou a não obediência por parte da pessoa jurídica à legislação comercial, nessa
incluída as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade.
Todos os rendimentos pagos pela pessoa jurídica a título de lucros foram
considerados como rendimentos tributáveis – exceção feita aos valores correspondentes à base
de cálculo presumida do IRPJ, diminuída de todos os tributos – devido à falta de comprovação
do preenchimento do requisito para caracterização da isenção, como demonstrado às fls. 463 e
464.
Em seu recurso, o sujeito passivo reitera os termos de sua impugnação, no sentido
de que: (i) os valores pagos ao sócio Ronaldo José Neves de Carvalho referem-se a lucro
distribuído e não a pró-labore; (ii) não há incidência de contribuição sobre tais valores; (iii) os
fatos foram devidamente registrados em seus livros contábeis; (iv) não procede a não aceitação
dos livros diários pela fiscalização como hábeis a comprovar a regularidade da distribuição dos
lucros ao sócio; (v) está desobrigado a escritura-los por ser optante pelo lucro presumido; (vi)
mesmo não aceitando sua contabilidade como confiável, o auditor fiscal utilizou seus valores
para fixar a importância a ser tributada.
Em relação ao mérito, entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722264/2012-98

Pois bem. O Agente do Fisco ao constatar que a contabilidade não registra todos
os fatos geradores deve desconsiderar a escrita contábil e apurar a base de cálculo das
contribuições devidas por aferição indireta, mediante adoção de critérios estipulados pelos atos
normativos, sem prejuízo da lavratura de auto de infração pelo descumprimento de obrigação
acessória, conforme prescrevem os §§ 3° e 6°, do art. 33, da Lei n° 8.212/91, vigentes à época:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
[...]
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Observe-se que a aferição indireta tem por objetivo somente possibilitar a
concretização dos §§ 3° e 6°, do art. 33, da Lei n° 8.212/91, eis que a atividade de lançamento é
vinculada e obrigatória, de modo que a apresentação deficiente da documentação e a falta de
confiabilidade da contabilidade da empresa não podem impedir a constituição do crédito
tributário correspondente.
A mesma lei que prevê a aferição das contribuições devidas quando o sujeito
passivo deixa de formalizar corretamente a ocorrência dos fatos geradores ou de apresentar à
fiscalização os elementos necessários à realização da auditoria fiscal, também concede ao sujeito
passivo o ônus da prova em contrário.
Em que pese a insatisfação da recorrente, entendo que não houve a apresentação
de provas e argumentos aptos a afastar o arbitramento realizado na auditoria fiscal, sobretudo em
face das seguintes condutas constantes no Relatório Fiscal (e-fls. 447 e ss), cujo ônus da prova
de demonstrar em sentido contrário, o contribuinte não se desincumbiu:
a) Foram apresentadas à fiscalização quatro escriturações contábeis do mesmo
período, com alteração sistemática de lançamentos;
b) Divergência entre a escrituração contábil e os documentos que lhe deram causa.
Enquanto o primeiro diário apresentado indicava a distribuição de lucro apenas
em 31/12/2007 (fl. 242) os comprovantes apresentados atestavam o pagamento
em todos os meses do ano (fls. 431 a 446);
c) Divergências no saldo da conta 11102002 – Banco Bradesco, verificada
mensalmente, no razão da contabilidade registrada, respectivamente em 06/2008,
03/2012 e 09/2012;
d) Inclusão a partir do segundo diário do lançamento a título de lucros
acumulados/lucros a distribuir no valor de R$ 3.770.000,00;
e) Divergência entre a data de alienação dos imóveis registrada nas escrituras como
16/3/2007 (fls. 405 a 412) e nos dois primeiros diários em 31/3/2007 (fl. 240);
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722264/2012-98

f) Alteração de dados de lançamentos contábeis (terceiro diário apresentado em
2/8/2012);
g) Apresentação em 13/9/2012 do quarto diário com alteração nas datas de alienação
dos imóveis.
Dessa forma, quanto a desconsiderar a contabilidade da autuada e lançar de ofício
as contribuições previdenciárias, entendo que o auditor agiu ao amparo da lei e do Regulamento
da Previdência Social, posto que autorizado pelo artigo 33 da Lei n° 8.212/1991 e alterações
posteriores. Não há, pois, o que reparar no procedimento fiscal que desconsiderou a
contabilidade da empresa por não registrar os pagamentos incorridos e pela falta de credibilidade
dos registros.
Assim, a aferição indireta, não obstante seja procedimento excepcional, no
presente caso acha-se perfeitamente autorizada, nos termos do artigo 33, §§ 3o e 6o, da Lei n.o
8.212/91, sem prejuízo da penalidade cabível.
A propósito, conforme bem pontuado pela DRJ:
[...] Depreende-se dos dispositivos legais transcritos que as empresas optantes pelo
regime de tributação do IRPJ com base no Lucro Presumido detém a faculdade de
manter, em alternativa à escrituração contábil comercial, o Livro Caixa com toda a
movimentação financeira da empresa. Inexiste, portanto, qualquer impedimento a que
um contribuinte, optante por esse regime, promova a escrituração contábil comercial.
Contudo, uma vez optando por manter essa escrituração contábil comercial (que inclui o
Livro Diário) como no caso do impugnante, deve-se obedecer às normas legais que
regem a elaboração dessa escrituração contábil (dentre elas, as Normas Brasileiras de
Contabilidade elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade conforme Decreto-
Lei no 9.295/1946) e os fatos contábeis devem ser corretamente escriturados no Livro
Diário.
Dessa feita, os argumentos do impugnante no sentido de que era tributado com base no
lucro presumido não tem o condão de impor qualquer modificação nas autuações
levadas a efeito.
Tanto é assim, que a manutenção de escrituração comercial apta a comprovar a
ocorrência de lucro efetivo maior do que aquele estabelecido de forma presumida é um
dos requisitos previstos na legislação do Imposto sobre a Renda (citados a seguir) para
que sejam alcançados, pela isenção, os valores de lucro distribuídos aos sócios que
excedam os apurados com base no lucro presumido.
IN SRF no 11/1996:
Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos
a sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, a parcela dos lucros ou dividendos que exceder o valor da base de
cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver
sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser distribuída sem a incidência do
imposto, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita
com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual
houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado. (grifo nosso)
§ 5o A isenção de que trata o caput não abrange os valores pagos a outro título,
tais como pro labore, aluguéis e serviços prestados.
[...]
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722264/2012-98

§ 7o A distribuição de rendimentos a título de lucros ou dividendos, que não
tenham sido apurados em balanço, sujeita-se à incidência do imposto de renda
na forma prevista no § 4o.
IN SRF no 93/1997:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
[...]
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item
I, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual
houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado. (grifo nosso)
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999,
artigo 39, também dispõe no mesmo sentido quando trata da isenção de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física sobre rendimentos recebidos a esse título (lucros e dividendos).
No presente caso, o cálculo para apuração do lucro presumido feito pela fiscalização e
considerado como não tributado, está de acordo com a forma alegada pelo contribuinte
de que deveria ser trimestral e com a aplicação do percentual de 32%, como se verifica
à fl. 463 do relatório fiscal. Foi tributado apenas o que excedeu ao permitido
legalmente.
Assim, considerando-se que, conforme o relatório fiscal, os valores que foram
considerados como remuneração se referem a importâncias pagas a sócio administrador
que excederam os valores de lucro presumidos, a natureza dessas importâncias somente
poderia restar demonstrada por escrituração contábil regular apta a comprovar a
obtenção de lucros em montantes suficientes para fazer frente aos pagamentos
formalizados como tal.
Portanto, tendo em vista a legislação previdenciária, não sendo comprovada, de forma
irrefutável, a natureza de lucros a serem distribuídos, estes deverão ser considerados
como rendimentos do trabalho do sócio, e comporão a base de cálculo das contribuições
sociais.
Não obstante a não aceitação da escrita contábil por ela conter vícios que a tornam
imprestável para apuração do lucro real e para a comprovação da movimentação
financeira e bancária, os registros contábeis se mostram hábeis para a comprovação das
irregularidades apontadas pelo autuante.
É o que dispõe o artigo 226 do Código Civil:
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
De acordo com esse dispositivo, para fazer prova contra o empresário ou contra a
sociedade empresária não importa se a escrituração atende às disposições legais,
técnicas ou doutrinárias, isto porque é de sua própria autoria. Basta que o fato esteja
escriturado para que seja usado em favor da parte contrária. Por outro lado, para ser
utilizada a escrituração com força probante em favor do seu titular, ela deve cumprir
todas as formalidades legais e estar lastreadas em documentos hábeis para provar a
operação.
Assim, não há impedimento para que a fiscalização adote como fato gerador de
contribuição valor que a empresa tenha declarado em sua contabilidade, pois em relação
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722264/2012-98

a esse a fiscalização não apurou nenhuma divergência entre os demais documentos
apresentados.
Observe-se que todos os argumentos da defesa foram também apresentados para a
fiscalização que já os mencionou no Relatório Fiscal, apontando o porquê de não aceitá-
los.
Irreparável, portanto, o procedimento fiscal que culminou na exigência de contribuição
sobre valor pago a sócio da empresa e aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória (não declarar fato gerador em GFIP), e não trazendo o sujeito
passivo elementos suficientes a alteração dos valores lançados, devem ser mantidas as
autuações fiscais.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte, desacompanhados de provas
contundentes a respeito das alegações trazidas, não têm o condão de reverter a conduta relatada
nos autos e nem de eximi-lo da obrigação legal, motivo pelo qual reputo como não comprovada a
tese de defesa no sentido de que os valores efetivamente despendidos eram impróprios para
integrar a base de cálculo do lançamento.
Oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
No presente caso, o lançamento foi efetuado por aferição indireta e caberia ao
impugnante o ônus da prova em contrário, que só seria cumprido mediante a apresentação de
documentos e esclarecimentos incontroversos, comprovando, de forma consistente, que os fatos
sobre os quais se funda o lançamento, ocorreram de modo diferente do considerado pela
autoridade lançadora, o que não foi realizado no presente processo administrativo fiscal.
Cumpre pontuar que a escrituração comercial regular deve se basear em registros
permanentes de todas as operações relevantes, o que exclui confecções e provas produzidas
posteriormente aos fatos que deveriam ser registrados à medida que ocorrem. É o que deixa claro
toda a legislação pertinente à matéria, quando expressa sempre a exigência de que a escrituração
seja mantida regularmente, deixando claro que os livros contábeis regulares são documentos, por
assim dizer, históricos, e a sua historicidade mesma é requisito formal indispensável.
Em relação às escriturações confeccionadas em 2008, a nova escrita apresentada
pelo contribuinte em 2012, com a fiscalização já em curso, altera aspectos essenciais dos livros
contábeis, tais como os dados da conta Banco e da conta Caixa, bem como os históricos dos
lançamentos no livro Diário. A contabilidade alterada em 2012 introduz ainda um saldo de lucro
acumulado a distribuir de R$ 3.770.000,00, anteriormente não registrado.
Intimado a comprovar a existência do referido saldo com a escrituração contábil
do ano-calendário 2006, o sujeito passivo afirmou que não pôde encontrá-la, argumentando
ainda que não estava obrigado a apresentá-la. Contudo, quando repercutem sobre exercícios
futuros, a escrituração deve ser mantida até que se opere a decadência do direito de lançar
relativo a estes exercícios, como dispõe o art. 37 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A propósito, a falha na contabilidade pode ocultar omissão de receitas por parte da
pessoa jurídica, de modo que não exclui a possibilidade de lucros pagos aos sócios acima do
contabilizado. O livro-caixa mencionado pelo sujeito passivo foi confeccionado a partir do livro
diário apresentado intempestivamente e em desacordo com a legislação comercial. Não é
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722264/2012-98

também suficiente para comprovar a existência de lucro, muito menos a disponibilidade de
lucros acumulados de exercícios anteriores, não tendo assim restado comprovado por
escrituração regular a disponibilidade de lucro excedente ao lucro presumido, a distribuição
excedente não pode ser considerada isenta do imposto de renda.
Assim, sobre a comprovação dos fatos alegados, entendo que o recorrente não se
desincumbiu de comprovar suas alegações, ficando apenas no campo das suposições, o que, a
meu ver, não têm o condão de afastar a higidez da acusação fiscal. E, ainda, a escrituração
contábil mantida em desacordo com as normas pertinentes não inverte o ônus da prova para a
Administração.
Cabe consignar que o entendimento acima está em consonância com o que restara
decidido nos autos do Processo no 19515.722258/2012-31 e que se refere ao AI IRPF lavrado
contra o sócio Ronaldo José Neves de Carvalho, em 19/10/2012, decorrente do MPF 08.1.90.00-
2011-01835-5, julgado em sessão realizada no dia 12 de março de 2019, tendo sido exarado o
Acórdão n° 2402-007.064, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Segunda Seção
de Julgamentos deste Conselho que, naquela oportunidade, negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado pelo sócio Ronaldo José Neves de Carvalho. É ver a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
ISENÇÃO. LUCROS DISTRIBUÍDOS. LUCRO PRESUMIDO.
Somente são isentos do imposto de renda os lucros distribuídos até o limite do lucro
presumido, líquido de impostos e contribuições, ou quando comprovada a
disponibilidade de lucro superior ao lucro presumido por escrituração mantida em
conformidade com as leis comerciais.
IMÓVEIS.
TRANSFERÊNCIA
PARA
SÓCIO.
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
A transferência de imóvel da empresa para o sócio-administrador representa
rendimentos tributáveis do sócio quando não comprovada a operação ou negócio não
tributável.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO – APD. SALDO POSITIVO
NO MÊS DE DEZEMBRO. APROVEITAMENTO NO ANO SEGUINTE.
COMPROVAÇÃO.
Somente pode ser aproveitado no ano subsequente, o saldo de disponibilidade que
constar na DAA do ano anterior, devidamente lastreado em documentação hábil e
idônea com aptidão de lhe comprovar a origem, de modo a impedir “geração
espontânea” de patrimônio não antes reconhecido como havido pelo próprio
contribuinte.
Tem-se, portanto, que resta perfeitamente demonstrada nos autos a motivação
legal e fática do lançamento, tendo sido a aferição indireta, imbuída dos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, capaz de permitir uma maior aproximação dos verdadeiros
salários-de-contribuição devidos, motivo pelo qual, não merece prosperar a insatisfação do
recorrente.
Sobre as demais alegações apresentadas pelo sujeito passivo, não acrescentam e
nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da
Fiscalização está correto. Em nenhum momento o sujeito passivo demonstra, efetivamente, que
os valores lançados e não considerados neste voto são indevidos, limitando-os a trazer alegações
genéricas e que não afastam a responsabilidade pelo crédito tributário.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-010.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722264/2012-98

Cabe pontuar, ainda, que o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, destaco que o sujeito passivo apresentou seu Recurso em março de
2014, sendo que até o presente momento (ano-calendário 2023), o recorrente não anexou
qualquer documento complementar nos autos, que pudesse comprovar o adimplemento de suas
obrigações tributárias, não havendo que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos
documentos, que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da impugnação.
Tem-se, pois, que o contribuinte teve tempo suficiente para encaminhar os
documentos comprobatórios, durante o curso do processo administrativo fiscal, não havendo,
pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa, eis que, se não exercido,
foi por opção do próprio contribuinte.
Para além do exposto, rejeito o pedido para realização de perícia ou conversão do
julgamento em diligência, eis que tais instrumentos não servem para fins de suprir material
probatório a cuja apresentação está a parte pleiteante obrigada. Em outras palavras, pretende o
contribuinte, por via da prova pericial, que sejam produzidas as provas que embasam as
informações, cujo ônus cabe a ele próprio.
Nesse desiderato, os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em análise,
poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento
fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais
quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como
forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Assim, o pedido de prova pericial técnica ou mesmo a conversão do julgamento
em diligência, não servem para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte,
dispensando-o de comprovar suas alegações.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Dessa forma, como o contribuinte não demonstrou, de forma efetiva, a incorreção
da base de cálculo do lançamento, reputo correto o arbitramento levado a cabo, por falta de
comprovação.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-010.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722264/2012-98

exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1020
DF CARF MF
Original